Tribunal: TJSP
Processo: 1500072-30.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Furto qualificado. Art. 155, caput, §4o, I e VI, do Código Penal. Nulidade processual afastada. Descrição dos fatos contida na denúncia apontando fato criminoso em imóvel residencial após às 19h30min. Aptidão da narrativa para a imputação da causa especial de aumento. Mérito. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas. Majorante afastada. Dúvidas quanto ao horário da prática

Ementa:
Furto qualificado. Art. 155, caput, §4o, I e VI, do Código Penal. Nulidade processual afastada. Descrição dos fatos contida na denúncia apontando fato criminoso em imóvel residencial após às 19h30min. Aptidão da narrativa para a imputação da causa especial de aumento. Mérito. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas. Majorante afastada. Dúvidas quanto ao horário da prática delitiva. Penas reduzidas. Compensação entre a reincidência e a confissão. Concessão do regime inicial semiaberto. Substituição não recomendável. Apelo parcialmente provido para esse fim.